Tribunal: STF
Processo: HC 247251
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos a prisão preventiva da paciente decorrente de suposta prática dos delitos capitulados no art. 2º da Lei n. 12.850/2013; art. 297, caput, e art. 299, caput, do Código Penal, todos sob a forma do art. 69 do CP, termos em que denunciada.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, inidoneidade da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como a necessidade de conversão em prisão domiciliar por mãe de filhos menores de 12 anos.



    Aduz, ainda, subsidiariamente, ser o caso de extensão da decisão por mim proferida no HC nº 245.870 que beneficiou corré “nos mesmos autos originários da Justiça paranaense e responde pelas mesmas acusações desta na ação penal.”



    Requer-se, ao final:



    “por questão de justiça, atendimento ao princípio da dignidade da pessoa humana e também da ISONOMIA, requer seja concedida LIMINAR em HABEAS CORPUS, a fim de evitar a manutenção da prisão ilegal vivenciada neste exato momento pela paciente, atentando contra a liberdade da mesma, com a conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do CPP, expedindo-se o pertinente alvará de soltura. 



    No mérito, requer seja concedida a ordem de Habeas corpus e confirmada a liminar, deferindo-se a liberdade provisória à recorrente Vivian Maria de Farias, revogando-se a prisão preventiva ou convertendo-a para a prisão domiciliar, com espeque no artigo 318 – V, do CPP, expedido-se o consequente ALVARÁ DE SOLTURA e procedendo-se às comunicações de praxe. Subsidiariamente, requer a concessão do writ perseguido de ofício, considerando-se a extensão à ordem de Habeas corpus nos autos HC 245.870/PR, de relatoria do ilustre ministro Dias Toffoli.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão proferida pelo Relator no TJPR que indeferiu a liminar e que restou mantida no decisório monocrático do Presidente do STJ ora questionado:



    “Em análise ao presente caso, não se verifica flagrante ilegalidade, pois segundo o apurado nas investigações, as pacientes estariam envolvidas no esquema criminoso de emissão de TOKEN falso na empresa Certisign, sendo a paciente Vivian figura central no papel de supostamente ser responsável pela indicação dos agentes atrelados aos certificados falsos. 



    Esclarece-se que em posse dos TOKEN falsos em nome dos servidores e magistrados deste Tribunal, os criminosos de forma fraudulenta assinaram liberação de alvará de levantamento de valores que chegaram a importância de R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais). 



    Destarte, há elementos suficientes que indicam, neste momento, a existência de indícios de autoria e materialidade (fumus comissi delicti) conforme demonstra a investigação criminal.



    (...)



    Em relação aos argumentos trazidos na impetração buscando a concessão da prisão domiciliar da paciente Vivian por ser a mesma a principal cuidadora de duas crianças menores de 12 anos de idade, tal fator por si só não confere efeito automático. Esse é o entendimento com fulcro no Habeas Corpus coletivo nº 143.641, do Supremo Tribunal Federal, sob alegação de que possui filhos menores, no aludido remédio constitucional, foram previstas três hipóteses de não cabimento da substituição da prisão preventiva pela domiciliar: (i) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça; (ii) crimes praticados contra os próprios descendentes; ou (iii) situações excepcionalíssimas, mediante fundamentação.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Anoto, por fim, quanto à pretendida extensão da decisão proferida no HC nº 245.870, que se encontra devidamente justificada a manutenção da prisão preventiva em relação à paciente, eis que presente situação excepcional, nos termos acima transcritos, por se tratar de “figura central no papel de supostamente ser responsável pela indicação dos agentes atrelados aos certificados falsos”, estando assim ausente a identidade de situações que autorizaria a extensão nos termos do art. 580 do CPP.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente